Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-75.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As vítimas informaram que a suposta ameaça não foi pronunciada diretamente a elas, mas sim perante os filhos do ex-casal, sendo que um deles gravou o que o pai dizia e enviou para a mãe. Embora a gravação revele diversas condutas reprováveis do réu, especialmente em face dos filhos, não registra ameaça de morte em face das vítimas, impondo a absolvição do acusado em relação aos crimes descritos na denúncia.

2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade delitiva, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.

3. Recurso desprovido.